Tribunal: TJBA
Processo: 8000695-19.2022.8.05.0198
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8000695-19.2022.8.05.0198

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DE PLANALTO-BAHIA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MUNICIPIO DE PLANALTO e outros

Advogado(s)
:
DUILO SANTOS PADRE, IBERNON ALVES COSTA DOS SANTOS JUNIOR, JHONA CERQUEIRA NASCIMENTO, MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA

ACORDÃO

REEXAME NECESSÁRIO.
SENTENÇA IMPONDO
CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PLANALTO AO
PAGAMENTO
DOS VALORES RETROATIVOS
DEVIDOS À PARTE AUTORA A TÍTULO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO.
PROVEITO ECON
Ô
MICO LÍQUIDO E CERTOINFERIORÀ
1
00 (
CEM
)
SALÁRIOS

MÍNIMOS
. ART. 496, § 3º, III DO CPC/2015.REMESSANÃOCONHECIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos deRemessaNecessárianº
8000695-19.2022.8.05.0198
, em que são interessados o
MUNICÍPIO DE PLANALTO
e

GISELE DOS SANTOS GOMES DA CUNHA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos,
em NÃO CONHECER aremessanecessária
, de acordo com o voto relator.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

RELATOR